Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS E CONSUMADOS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELA PACIENTE E DA SUA PERICULOSIDADE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sobo crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
2. O decreto preventivo da paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque ela apresenta histórico de crimes. Além disso, o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade dos delitos, em tese, praticados por ela, o que justifica plenamente a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do delito de roubo.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024305-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (PACIENTE), ROMARIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.546.391-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO PEREIRA DE MENESES - CPF: 053.391.213-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 090.483.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIMAR COIMBRA DA SILVA - CPF: 073.828.771-75 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MEGA TRANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 17.542.288/0001-29 (VÍTIMA), JOSE ALCEMAR BAZZAN DOS SANTOS - CPF: 840.849.601-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS E CONSUMADOS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELA PACIENTE E DA SUA PERICULOSIDADE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
a
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sobo crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. O decreto preventivo da paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque ela apresenta histórico de crimes
.

A
lém disso, o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade dos delitos, em tese, praticados por ela, o que justifica plenamente a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do delito de roubo.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Valdomiro de Lima Pereira Júnior, em favor de
Ana Maria Taveira
, vulgo “Tia Ana” ou “
Vovozona
”, apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que a
prisão preventiva da

p
aciente e o
coinvestigado
Elimar Coimbra da Silva
foi
decretada
em
16 de novembro de 2022,
t
endo o mandado de prisão expedido contra Ana Maria
sido
cumprido no dia 25 subsequente, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e diversos roubos circunstanciados consumados e tentados, conforme consta do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025862-95.2022.8.11.0003, derivado da investigação levada a cabo no Inquérito Policial n. 1025846-44.2022.8.11.0003, que por sua vez originou-se do Auto de Prisão em Flagrante n. 1025062-67.2022.8.11.0003, no qual foi lavrada a prisão em flagrante dos
coinvestigados
Edimar de Souza Rocha, Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos, Augusto Pereira de Meneses e Romário dos Santos Silva, pela suposta prática de roubo de carga de fertilizantes.

Segundo consta nos autos originários, os quatro investigados citados por último executavam os roubos de cargas de caminhões,
enquanto
a paciente e Elimar

seriam os responsáveis pelo planejamento operacional, recrutamento de novos membros e liderança do bando.

O impetrante sustenta que não existem indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente em relação aos delitos que lhes são imputados pela autoridade policial, uma vez que:
(
i)
a paciente desconhece
as
pessoas que foram presas pela
Polícia Judiciária Civil na investigação acima citada, não tendo qualquer envolvimento com a referida associação criminosa;
(
ii
)
apesar de a paciente ter sido delatada por Romário dos Santos Silva, que afirmou na Delegacia de Polícia que Ana Maria seria a chefe da associação criminosa, esse investigado não estava acompanhado de advogado quando foi interrogado
pela
autoridade policial, o que torna tais declarações no mínimo suspeitas;
(
iii
)
o reconhecimento fotográfico da paciente por parte do
coinvestigado
Romário desrespeita totalmente o que determina a lei, eis que, além de não constar a fotografia de nenhuma outra pessoa que tenha qualquer semelhança com Ana Maria, também inexiste qualquer outra pessoa do sexo feminino no catálogo utilizado, o que torna o ato nulo e tendencioso, além de demonstrar a nítida intenção da autoridade policial em incriminar a paciente;
(
iv
)
o nome da paciente não foi mencionado por nenhum dos outros
coinvestigados
, à exceção de Romário; e
(
v
)
já foi juntado aos autos do inquérito policial o laudo pericial dos celulares apreendidos em posse dos
coinvestigados
, cujo documento concluiu pela impossibilidade de realização de perícia nos aparelhos porque não foi possível desbloqueá-los; asseverando, também, que nada foi apreendido nas buscas e apreensões realizadas nos endereços da paciente, impondo-se, dessa forma, a revogação da sua prisão cautelar por absoluta falta de justa causa para a ação penal.

Salienta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, sobretudo porque Ana Maria não estava foragida do distrito da culpa como afirma a autoridade policial, apenas não
foi
procurada no seu atual endereço que já era de conhecimento dos investigadores, além de que “
em nenhum momento a Paciente esboçou qualquer intenção e evadir-se para burlar ou tornar impossível a aplicação de eventual reprimenda penal, muito pelo contrário, apresentou-se espontaneamente através de defensor perante a autoridade policial para ser interrogada acerca dos fatos, porém, foi impedida pela a autoridade policial
”.

Sustenta que a paciente tem residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade laborativa lícita da qual retira o sustento de sua família constituída de mãe e quatro filhos menores de idade, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é imprescindível aos cuidados maternos dos filhos menores, em especial de um deles que conta com menos de 12 (doze) anos de idade, o que se comprova por meio da respectiva certidão de nascimento e das declarações de uma vizinha que está alimentando as crianças e da avó materna
das

crianças
, que foram juntadas com a impetração.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação em definitiva da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 152489191. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 157305168, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 160301154, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que diz respeito à alegação do impetrante segundo a qual inexiste
m
materialidade e autoria delitiva
s
, é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos
t
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
à paciente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, pois, além de se estar diante da ampla investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária Civil, a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas
corpus
discussão acerca da autoria do delito
.”

Ademais disso, é imperativo sobrelevar que, em sintonia com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, dando-a como incursa nos crimes de associação criminosa e de roubos circunstanciados (ID 152489193, p. 258/263),
tendo
a
peça acusatória
sido
recebida em 16 de dezembro de 2022.

Sendo assim, aplica-se
ao vertente
caso o
seguinte
entendimento
deste Tribunal de Justiça:
“
O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento pelo juízo da causa demonstram a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
(N.U 1021900-73.2022.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Criminais
,
relator Desembargador Orlando de
A
lmeida
P
erri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2022
e
p
ublicado no
DJ
e

de
23
.
01
.
2023).

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais
autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para decretar a sua custódia preventiva a garantia da ordem pública, tendo em vista que ela integra grupo criminoso que vem agindo na região sul do Estado de Mato Grosso, no seguimento de roubo de cargas, o que gera relevante temor à sociedade
rondonopolitana
; bem como do risco de sua reiteração delitiva.

Com efeito, ao acolher a representação formulada pela autoridade policial e decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado
assim se manifestou:

[...] IV –
Quanto ao pedido de prisão preventiva.

O pedido merece acolhimento.

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos documentos acostadas no presente feito.

Conforme consignado, os representados supostamente integram grupo criminoso que vem agindo na região Sul do Estado de Mato Grosso, no seguimento de crimes de roubo de cargas, o que gera relevante temor à sociedade
rondonopolitana
.

Nesse aspecto e reprisando que os pressupostos da prisão cautelar (materialidade e indícios de autoria) se mostram evidentes, tenho que a necessidade da medida extrema se mostram evidentes para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do contexto fático apresentado nos autos e, em especial, pela habitualidade dos investigados na prática de condutas delitivas, pois, consoante consulta realizada no SIAPTJMT, verificou-se que os autuados respondem criminais.

A investigada Ana Maria, além de responder a diversas incursões criminais, registra condenação criminal nos autos 0005272-51.2018.8.11.0037, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 2000537-49.2021.8.11.0064.

Já o investigado Elimar, por sua vez, responde a um procedimento por porte ilegal de arma de fogo (autos 1020886-79.2021.8.11.0003), além de ser investigado por roubo qualificado (IP 1025846-44.2022.8.11.0003).

Ressalta-se que o tipo de crime em análise, gera desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências.

Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas, de forma precípua, garantir à população à paz social.

O contexto fático apresentado nos autos retrata de forma concreta o perigo que a liberdade dos autuados pode acarretar, de modo que a prisão se justifica, a fim de se evitar novas práticas delitivas. Ademais, a decretação das prisões dos investigados se faz necessária à aplicação da lei penal, uma vez que só responder a processos não vem sendo suficientes para detê-los.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao representado, sobretudo diante do entorpecente apreendido, bem como a
reiteração delitiva, ressaltando-se o concurso de pessoas, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

A propósito, eis a jurisprudência:

“78523463 - HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO QUALIFICADO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente que é reincidente específico e possui processos em andamento e suspensos também por furto. A pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar de forma automática pelo risco de contágio. Ordem denegada. (TJSP; HC 2099040-86.2021.8.26.0000; Ac. 14659165; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz;
Julg
. 25/05/2021; DJESP 28/05/2021; Pág. 3356);”

“78523793 - HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Conversão em preventiva. Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa. Possibilidade. Réu reincidente. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Decisão devidamente fundamentada. Liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão da disseminação da covid-19. Impossibilidade. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Ordem denegada. (TJSP; HC 2087181- 73.2021.8.26.0000; Ac. 14653392; Franca; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida;
Julg
. 24/05/2021; DJESP 28/05/2021; Pág. 3397).”

“Enunciado n.o 06 - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem
qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

“Enunciado n.o 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”.

Neste ponto releva observar que, ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo
alguma s
hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e
319)[
7].

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da
preventiva[
8], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

V –

Posto isso, acolhe-se os pedidos de representação para determinar a expedição de mandado de busca domiciliar,
com a finalidade de apreender provas que possam auxiliar na comprovação de autoria e materialidade delitivas dos crimes apurados ou colher qualquer elemento de convicção, nos endereços:

· Rua da Pátria, no 807, esquina com a Rua Tancredo Neves, bairro Vila Verde, Rondonópolis-MT;

· Rua São José Operário, no 1344, Vila Itamarati, Rondonópolis-MT.

Com esteio no art. 312 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de ANA MARIA TAVEIRA
e
ELIMAR COIMBRA DA SILVA
, qualificados nos
autos..
[...]. (
ID 151833191, p. 3-13)
Destaques no
oiriginal

Diante disso,
impõe-se ressaltar
que o suposto envolvimento da paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda nessa senda,
deve ser

asseverado
que o magistrado salientou também que Ana Maria, além de responder a diversas incursões criminais, registra condenação na Ação Penal n. 0005272-51.2018.8.11.0037, cuja execução tramita no
s autos do
Processo Executivo de Pena n. 2000537-49.2021.8.11.0064.

Por consequência, a renitência
delitiva
da paciente faz incidir,
in
casu
, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos segui
ntes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Daí por que, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pela paciente e à sua reiteração delitiva.

Ademais disso,
acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021). E, de forma especial, quando tem por objetivo a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros – notadamente daqueles que lideram o bando, como é o caso da paciente.

Nesse compasso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, a despeito de o ordenamento jurídico reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Aliás no que alude ao tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS, ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL PELO DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS – REITERAÇÃO DELITIVA [MAIS DUAS AÇÕES PENAIS POR RECEPTAÇÕES QUALIFICADA E SIMPLES] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“(...)
a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.” (STJ,
AgRg
no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 5/5/2021)

A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva
.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43). (N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022).
Destacamos

De outro
norte
,
a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, as investigações apontaram que a paciente atua na liderança da associação criminosa, além de possuir incursões criminais pretéritas.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pela paciente, aliada ao risco de renitência delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso, embora o impetrante tenha alegado que a

paciente
tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

De outro viés,
no concernente à assertiva de que
a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos, ao que parece, tal matéria ainda não foi levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não pode ser apreciada nesta oportunidade, sob pena de se incorrer em indesejada supressão de instância.

Ademais, embora, em casos excepcionais, possa ser conced
ida ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, não é o que se depreende dos presentes autos, uma vez que o inciso I do art. 318-A veda expressamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, situação na qual se enquadra a paciente, que é investigada
, consoante acima foi asserido,
pela prática de diversos roubos de cargas de fertilizantes agrícolas na região sul do Estado de Mato Grosso.

Se isso não bastasse, existe uma situação excepcionalíssima suficiente a impedir a substituição da prisão preventiva
da paciente
pela domiciliar, consoante
ressalva feita quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo pelo Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que
ela
é acusada não apenas de integrar, mas de comandar uma associação criminosa armada que tem atemorizado a sociedade de Rondonópolis e adjacências.

A
propósito,
nesse sentido, eis entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA CUSTÓDIA DA SEGUNDA PACIENTE EM DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.” (TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

As condições pessoais favoráveis “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por
crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa
; a configurar a
exceção
descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000) (N.U 1026448-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-
Presidência, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023). Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de Ana Maria Taveira; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023